Tribunal: STJ
Processo: 0704448-88.2019.8.07.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
TENTADO
E
CONSUMADO.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias antecedentes, depois da análise das provas produzidas
na instrução do feito, concluíram pela existência de elementos concretos
e coesos para justificar a condenação do réu pelos delitos de roubo
tentado e consumado. Alterar tal entendimento demandaria o reexame
do material probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f67b4272-7c1c-4e67-bc79-bb9be8836a96

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: f67b4272-7c1c-4e67-bc79-bb9be8836a96

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2216378 - DF
(2022/0303604-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
TENTADO
E
CONSUMADO.
ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias antecedentes, depois da análise das provas produzidas
na instrução do feito, concluíram pela existência de elementos concretos
e coesos para justificar a condenação do réu pelos delitos de roubo
tentado e consumado. Alterar tal entendimento demandaria o reexame
do material probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 08347fb2-87db-4efc-b6d2-6f2f6b34d8dc

agrava de decisão por meio
ROMARIO CARVALHO DE MOURA
da qual conheci em parte do recurso especial, e neguei-lhe provimento.
Neste regimental, sustenta a não incidência da Súmula n. 7 do STJ ao
caso. Sustenta a "valoração equivocada da prova", uma vez que foi utilizado
como "elemento de convicção o Relatório Policial no qual o agravante não foi
indiciado pelos crimes de roubo como consignado" (fl. 4.709)
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o especial.
VOTO
Não obstante os esforços perpetrados pela ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O
foi claro ao concluir que a pretensão
decisum
demanda o revolvimento
do acervo fático-probatório contido nos autos, especialmente porque pretende a
absolvição do réu, condenado pelas instâncias antecedentes, depois da análise das
provas produzidas durante a instrução do feito, providência inviável em recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. Confira-se (fls. 4.645-4.646, grifos no
original):
Consta dos autos que a Corte estadual negou provimento ao apelo
defensivo e confirmou a condenação do réu. Sobre a suficiência
probatória, o acórdão registrou (fls. 4.284-4.292):
A autoria imputada ao réu ROMARIO foi igualmente
demonstrada, embora ele tenha negado participação nos
delitos. Isso porque sua versão dos fatos se mostra
incoerente em vários aspectos e não encontra amparo na
prova dos autos, o que afasta sua credibilidade e
verossimilhança.
Cumpre observar que ROMARIO não nega a existência de
diálogos com DIEGO desde o presídio de Pedrinhas no
Maranhão. Contudo, para se eximar da responsabilidade
pelos diálogos interceptados, alega que o telefone utilizado
passava de mão em mão nas celas, e que não seria ele, mas
outro preso, quem teria conversado com DIEGO. Em
momento posterior, entretanto, admite que pode ter passado
“informações que recebeu de terceiros”, mas a pedidos e
não por sua iniciativa. Também não descarta que tenha
Documento eletrônico VDA55902711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 08347fb2-87db-4efc-b6d2-6f2f6b34d8dc

intermediado a remessa de peças e instrumentos para
DIEGO, para utilização no crime sob exame, embora sob a
alegação de que o corréu pretendia montar um lava jato.
[...]
Os elementos de prova colhidos informam, com segurança,
que a pessoa com quem DIEGO conversou sobre a prática
criminosa era efetivamente ROMARIO.
Embora não tenha exercido a ação presente no núcleo do
tipo, ROMARIO prestou evidente auxílio intelectual,
angariando inegável importância para a ação delitiva.
Não fossem as orientações passadas por ROMARIO,
dificilmente DIEGO teria dado seguimento à prática
delitiva, dada sua falta de experiência em ações dessa
natureza (arrombamento de caixas eletrônicos).
[...]
Portanto, comprovada a existência dos fatos delitivos, bem
como a autoria imputada a ROMARIO CARVALHO DE
MOURA, DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS,
WENDER PEREIRA COIMBRA JÚNIOR, MANOEL
ISAC DE ALMEIDA e MARCOS RUDYERO RAMOS
DE ALMEIDAS acerca do roubo consumado e do roubo
tentado, deve ser mantida a condenação, não havendo de se
cogitar a possibilidade de absolvição por insuficiência de
provas.
Dessa forma, constato que a instância antecedente, após
minuciosa análise do acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar
a condenação do agravante pelos crimes que lhes foram
imputados.
Logo, verifico que as instâncias antecedentes apontaram a
existência de provas suficientes da autoria e da materialidade
delitivas, com base no acervo documental do feito e dos
depoimentos produzidos ao longo da instrução.
Portanto, para alterar tal conclusão, como pugna o recurso
especial, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado nesta esfera, a teor da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme dito, as instâncias antecedentes, depois da análise de todo o
acervo fático-probatório produzido na instrução do feito, sob o crivo do
contraditório – que, diferentemente do alegado pela defesa, não se limitou ao
relatório policial – concluiu pela existência de provas de suficientes para a
condenação do agravante pelos delitos que lhe foram imputados na denúncia.
Documento eletrônico VDA55902711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 08347fb2-87db-4efc-b6d2-6f2f6b34d8dc

Reafirmo, portanto, que não é viável, em recurso especial, desconstituir
a conclusão alcançada no acórdão recorrido, no sentido de que não houve animus
, diante da necessidade de reexame de todo o contexto probatório dos
necandi
autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:16
Código de Controle do Documento: 08347fb2-87db-4efc-b6d2-6f2f6b34d8dc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00185442019 07044488820198070017 185442019 1891915
7044488820198070017
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
AGRAVANTE
: HERICA DE SANTANA
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVANTE
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
AGRAVANTE
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: MARCOS RUDYERD RAMOS DE ALMEIDA
CORRÉU
: CARLOS FREDERICO GUIMARÃES FILHO
CORRÉU
: HELIDA MARIA FERREIRA ANDRADE
CORRÉU
: LUCIANA ALVES DE SOUSA
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE ISRAEL
CORRÉU
: MAYKON ALMADA BALZANI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Parte Geral - Aplicação da Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROMARIO CARVALHO DE MOURA
ADVOGADO
: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO - DF016927
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS
ADVOGADOS
: THIAGO RODRIGUES BRAGA - DF031590
DANIEL BRAGA DOS SANTOS - DF057692
THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO - DF070070
INTERES.
: HERICA DE SANTANA
INTERES.
: MANOEL ISAC DE ALMEIDA
ADVOGADA
: MARIANA KREIMER CAETANO MELUCCI - DF025557
INTERES.
: WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR
ADVOGADOS
: VALDINEI REIS SOUZA - DF057909
FABIO ROMERO DA SILVA - DF057116
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0069461-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:41
Código de Controle do Documento: D4B3CA89-2FB2-4941-B0E6-85D78D2F213D

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0303604-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.216.378 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542524449449230908548@
2022/0303604-0 - AREsp 2216378 Petição : 2025/0069461-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:41
Código de Controle do Documento: D4B3CA89-2FB2-4941-B0E6-85D78D2F213D